Tribunal: TRF3
Processo: 5014390-25.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
896/907)

5014390-25.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014390-25.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FERRUSI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXEQUENTE. ART. 854 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de requerimento expresso da parte exequente para a realização de penhora on-line.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que houve pedido expresso de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, conforme documento sigiloso juntado aos autos de origem (ID 321583402).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de requerimento expresso do exequente para a realização de penhora on-line, circunstância apta a modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

Constatada a existência de documento nos autos originários demonstrando que a exequente requereu expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do sistema eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC, resta caracterizada omissão no acórdão embargado.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a constrição de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso do exequente, sendo vedada a determinação de ofício pelo magistrado.

Verificada, no caso concreto, a existência de requerimento expresso, afasta-se o fundamento que embasou a concessão do efeito suspensivo, devendo subsistir a constrição efetivada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido e negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC, depende de requerimento expresso do exequente. 2. Comprovada a existência do requerimento, é legítima a constrição realizada, impondo-se o desprovimento do recurso que a impugna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.832.860/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, REsp 1.684.371/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TRF3, AI 5011944-49.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 21.08.2024.

s, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014390-25.2024.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: FERRUSI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO PALLARETTI CALCINI - SP197072-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANILO MARQUES DE SOUZA - SP273499-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pela C. 2a Turma, que decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, mantendo a decisão que determinou o levantamento da constrição realizada pelo sistema SISBAJUD sobre os ativos financeiros da parte agravante.

Cumpre transcrever a ementa do acórdão supra (ID 343091869), ora embargado, “in verbis”:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se há, no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgamento.

4. A análise do acórdão embargado evidencia que a decisão enfrentou todas as questões suscitadas, de forma fundamentada, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, tampouco à manifestação de inconformismo da parte recorrente.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3a Região reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria decidida. 2. O acórdão embargado já apreciou de forma suficiente todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 14/03/2023; TRF3, 2a Turma, ApCiv 5004853-84.2020.4.03.6130, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 31/01/2025, DJEN 04/02/2025; TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027660-53.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 09/10/2024.

Alega a parte embargante, em suma, que ao analisar o processo de origem (e não somente a cópia da execução fiscal colacionada pelo agravante), para poder entender a razão pela qual constou da decisão agravada o deferimento de pedido de bloqueio de ativo financeiro, constatou a UNIÃO que aos 26/04/2024 foi apresentado ao Juízo, pela exequente, pedido de penhora on-line, via SISBAJUD, contra o executado. Tal pedido, no entanto, foi juntado aos autos como sigiloso, razão pela qual, possivelmente, nem o executado, nem o julgador de 2o grau conseguiam visualizá-lo (ID 345527563).

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contraminuta (ID 346373919).

Oficiada a Vara de origem para a juntada aos autos do documento sigiloso, citado pela embargante, esta colacionou cópia do ID 321583402 (ID 356333043).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Entretanto, razão assiste ao embargante, pois consoante o documento sigiloso colacionado pela Vara de origem (ID 321583402), a recorrente pleiteou o acionamento da penhora on-line via SISBAJUD contra o executado, ora embargado, com fundamento no art. 854 do CPC.

Dessa forma, ao contrário do que se evidenciava quando da prolação do v. acórdão embargado, houve requerimento do exequente para a realização de penhora on-line em face do executado, circunstância que altera substancialmente o cenário fático que embasou a conclusão pela procedência do recurso.

Assim, passo a integrar o v. acórdão (ID 332667824), para que passe a constar a seguinte redação:

Sobre a matéria o art. 854 do CPC asim dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.

PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES.

1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, "a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado" (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017.

2. Agravo interno não provido. (grifo nosso)

(AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE.

BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado.

3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

E, também, desta e. Segunda Turma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. PRÉVIO REQUERIMENTO DA PARTE. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

- A determinação do bloqueio eletrônico de valores, com a finalidade de garantir o débito em cobro no feito executivo, deve observar requisitos estabelecidos na legislação pertinente. Por força do caput do art. 854 do CPC/2015, a ordem de constrição eletrônica somente pode ser proferida pelo juízo após expresso pedido da parte exequente, não sendo admitida a determinação de ofício de tal medida.

- No caso dos autos, foi determinado pelo juízo a quo o bloqueio de contas e de ativos financeiros da parte executada sem prévio e expresso requerimento da exequente nesse sentido (ao contrário do que consta no referido pronunciamento jurisdicional).

- Diante do relatado, verifica-se que a constrição eletrônica realizada sobre os ativos financeiros da executada não deve subsistir, ante a ausência do requerimento expresso da exequente previsto no art. 854 do CPC/2015.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011944-49.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)"

Deste modo, considerando que a parte agravada requereu expressamente o bloqueio eletrônico de valores financeiros da parte devedora, ora agravante (ID (ID 321583402)), deve subsistir a constrição efetivada.

Assim, de rigor a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido, com o total desprovimento do recurso.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com excepcional efeitos infringentes, para revogar o efeito suspensivo concedido no ID 310161067 e negar provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXEQUENTE. ART. 854 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de inexistência de requerimento expresso da parte exequente para a realização de penhora on-line.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que houve pedido expresso de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, nos termos do art. 854 do CPC, conforme documento sigiloso juntado aos autos de origem (ID 321583402).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a existência de requerimento expresso do exequente para a realização de penhora on-line, circunstância apta a modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

Constatada a existência de documento nos autos originários demonstrando que a exequente requereu expressamente a penhora de ativos financeiros por meio do sistema eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC, resta caracterizada omissão no acórdão embargado.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a constrição de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso do exequente, sendo vedada a determinação de ofício pelo magistrado.

Verificada, no caso concreto, a existência de requerimento expresso, afasta-se o fundamento que embasou a concessão do efeito suspensivo, devendo subsistir a constrição efetivada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido e negar provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A penhora de ativos financeiros por meio de sistema eletrônico, nos termos do art. 854 do CPC, depende de requerimento expresso do exequente. 2. Comprovada a existência do requerimento, é legítima a constrição realizada, impondo-se o desprovimento do recurso que a impugna.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 17.963/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.832.860/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, REsp 1.684.371/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; TRF3, AI 5011944-49.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Segunda Turma, j. 21.08.2024.

s, Primeira Seção, j. 08.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão